Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708103-09.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DF008 PARTICIPACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA. APELADO: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMCI SPE LTDA. D E S P A C H O Faculto à parte apelante se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID no 71648763. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator